Tribunal: TJPA
Processo: 0805669-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805669-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que não significa, todavia, que necessitam ser demandados conjuntamente. O requerente possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer deles, conforme sua conveniência.

2-

Dessa forma, sendo o Estado do Pará o sujeito imediato, demandado, é o legitimado a responder a presente demanda. Logo, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a lide.

3-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo nº
0002509-84.2019.8.14.0061
), que determinou ao MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e ao ESTADO DO PARÁ que entreguem, em 07 (sete) dias, os medicamentos DACLATASVIR 60 Mg, SOFOSBUVIR 400Mg e RIBAVIRINA, a contar da citação/intimação, sob pena do pagamento de multa diária para CADA UM DO RÉUS/OBRIGADOS no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e outo reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Trata-se de Ação Ordinária com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela – Tutela de Urgência/ Tutela de Evidência em favor de NADIR LIMA DE OLIVEIRA e em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, visando o fornecimento dos fármacos DACLATASVIR, SOFOSBUVIR e RIBAVIRINA.

O agravante alega que aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, órgão da União, portanto, afirma que é inegável que o fornecimento objeto desta demanda deve ser por ela custeado.

Assim, alega que o Estado do Pará é parte ilegítima para figurar no presente processo, sendo que a União deve figurar no polo passivo.

Desse modo, aduz que a Justiça Estadual mostra-se absolutamente incompetente
para processar e julgar a lide
(art. 109, I, CFRB/88), devendo o processo ser encaminhado à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, assim como seja ao final dado total provimento a este, para reformar definitivamente a decisão proferida pelo Juízo de Piso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id-Num. 1937416).

Ofertadas as contrarrazões, conforme Id-Num. 2162122.

O Ministério Público de Segundo Grau exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (Id-Num. 2728488).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº. 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Neste contexto, entendo que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da co-gestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, uma responsabilidade solidária entre si. Logo, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde.

Como dito alhures,
a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde de pessoas carentes, segundo disposto na lei Federal n. 8.080/1990, assim, de acordo com o princípio da demanda, cabe ao cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados compreendidos pelo art. 196 da Constituição Federal prefere litigar. O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que não significa, todavia, que necessitam ser demandados conjuntamente. O requerente possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer deles, conforme sua conveniência.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO à SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

A respeito do assunto segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.

2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa.

3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. (2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14).

Assim, é totalmente possível o ajuizamento da ação contra o Estado do Pará, à medida que junto aos demais entes, sua responsabilidade é solidária, possuindo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Dessa forma, sendo o Estado do Pará o sujeito imediato, demandado, é o legitimado a responder a presente demanda. Logo, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a lide.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020